Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado à imediata disponibilização, ao impetrante, de ambulância para realização de seu transporte ao Hospital de Base do Distrito Federal, e, quanto ao mérito, está endereçado à asseguração do tratamento de urgência do qual necessitava. Pontuado o objeto do mandamus, diante dos fatos havidos após o aviamento da impetração, notadamente a evasão do paciente da Unidade de Pronto Atendimeno - UPA em que se encontrava anteriormente ao recebimento da intimação acerca da liminar deferida e, outrossim, a marcação de consulta na especialidade de Pneumologia[1], evidenciando que a pretensão formulada pode ter sido superada, diga o impetrante, em 05 (cinco) dias, se perdura seu interesse sobre o prosseguimento do mandamus e exame do seu mérito. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70608645 (fls. 48/49).